Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-19.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CANNABIS SATIVA. TEMA 506 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA ILICITUDE EXTRAPENAL. POSSIBILIDADE DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JECRIM (NATUREZA NÃO PENAL). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no julgamento do Tema 506 do STF, declarou extinta a punibilidade do autor do fato, flagrado portando aproximadamente 6,3g de cannabis sativa para uso pessoal. O Parquet sustenta a interpretação equivocada do precedente vinculante pelo juízo a quo, que extinguiu o feito ao invés de adequá-lo ao rito de natureza não penal para aplicação das sanções administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 506 do STF, a descriminalização do porte de cannabis sativa para consumo pessoal implica na imediata extinção da punibilidade e arquivamento do feito, ou se subsiste a competência do Juizado Especial Criminal para a aplicação de sanções extrapenais (advertência e medida educativa) em procedimento de natureza não penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), firmou entendimento de que a posse de cannabis sativa para uso pessoal não constitui infração penal, mas a conduta permanece ilícita no âmbito extrapenal, sujeitando o agente à apreensão da droga e à aplicação das sanções administrativas dos incisos I (advertência sobre os efeitos das drogas) e III (medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo) do art. 28 da Lei 11.343/2006.
4. A tese fixada pelo STF veda a atribuição de efeitos penais à conduta, mas determina expressamente que, até deliberação do CNJ, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais.
5. A decisão recorrida, ao determinar o arquivamento do feito após extinguir a punibilidade por analogia ao art. 107, III, do CP, afastou indevidamente a aplicação das sanções extrapenais, contrariando a tese vinculante de que a conduta subsiste como ilícito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da inexistência de infração penal na posse de cannabis sativa para consumo pessoal, conforme o Tema 506 do STF, não impede a aplicação de sanções extrapenais previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006.
2. É indevido o arquivamento prematuro do feito sob o fundamento de abolitio criminis total; o procedimento deve prosseguir no Juizado Especial Criminal, sob rito de natureza não penal, para aplicação das medidas administrativas cabíveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Lei 11.343/2006, art. 28, incisos I e III; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506); Turma Recursal Criminal de MT, N.U 1000609-34.2024.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001172-19.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAILTON DE ARAUJO - CPF: 062.671.181-93 (APELADO), LAILTON DE ARAUJO - CPF: 062.667.451-43 (APELADO), HEMERSON LUIZ PEREIRA - CPF: 544.665.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO ALBINO DE SOUZA - CPF: 616.867.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CANNABIS SATIVA. TEMA 506 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA ILICITUDE EXTRAPENAL. POSSIBILIDADE DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JECRIM (NATUREZA NÃO PENAL). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no julgamento do Tema 506 do STF, declarou extinta a punibilidade do autor do fato, flagrado portando aproximadamente 6,3g de
cannabis sativa
para uso pessoal. O
Parquet
sustenta a interpretação equivocada do precedente vinculante pelo juízo
a quo
, que extinguiu o feito ao invés de adequá-lo ao rito de natureza não penal para aplicação das sanções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 506 do STF, a descriminalização do porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal implica na imediata extinção da punibilidade e arquivamento do feito, ou se subsiste a competência do Juizado Especial Criminal para a aplicação de sanções extrapenais (advertência e medida educativa) em procedimento de natureza não penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), firmou entendimento de que a posse de
cannabis sativa
para uso pessoal não constitui infração penal, mas a conduta permanece ilícita no âmbito extrapenal, sujeitando o agente à apreensão da droga e à aplicação das sanções administrativas dos incisos I (advertência sobre os efeitos das drogas) e III (medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo) do art. 28 da Lei 11.343/2006.

4. A tese fixada pelo STF veda a atribuição de efeitos penais à conduta, mas determina expressamente que, até deliberação do CNJ, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais.

5. A decisão recorrida, ao determinar o arquivamento do feito após extinguir a punibilidade por analogia ao art. 107, III, do CP, afastou indevidamente a aplicação das sanções extrapenais, contrariando a tese vinculante de que a conduta subsiste como ilícito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da inexistência de infração penal na posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, conforme o Tema 506 do STF, não impede a aplicação de sanções extrapenais previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006.

2. É indevido o arquivamento prematuro do feito sob o fundamento de
abolitio criminis
total; o procedimento deve prosseguir no Juizado Especial Criminal, sob rito de natureza não penal, para aplicação das medidas administrativas cabíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; Lei 11.343/2006, art. 28, incisos I e III; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506); Turma Recursal Criminal de MT, N.U 1000609-34.2024.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT.

A presente demanda iniciou-se mediante Termo Circunstanciado de Ocorrência, lavrado em desfavor de
Kailton de Araujo
, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Segundo consta dos autos, em 09 de fevereiro de 2024, o recorrido foi surpreendido na posse de uma porção de substância entorpecente análoga à maconha, pesando aproximadamente 6,3g (seis gramas e três decigramas), conforme Laudo Pericial Definitivo acostado ao feito, destinada ao consumo pessoal.

Após o aceite de Transação Penal pelo autor do fato em audiência preliminar, sobreveio sentença
ex officio
(Id. 165096436) na qual a d. Magistrada
a quo
, fundamentando-se na recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 635.659 (Tema 506), declarou a inconstitucionalidade da incidência penal sobre a conduta e, por consequência,
julgou extinta a punibilidade
do recorrido, por analogia ao artigo 107, inciso III, do Código Penal, determinando o arquivamento do feito.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (Id. 296601942). Em suas razões, sustenta que a interpretação conferida pela sentença ao Tema 506 do STF é equivocada. Argumenta que a Suprema Corte, ao descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, não aboliu a ilicitude da conduta, transmudando-a para infração administrativa (ilicitude extrapenal). Alega que o STF determinou expressamente que a competência para processar e julgar tais feitos permanece com os Juizados Especiais Criminais, devendo ser aplicado rito de natureza não penal para a imposição das medidas educativas e de advertência previstas na lei. Requer, ao final, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito para aplicação das sanções extrapenais.

Em contrarrazões (Id. 296601948), a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, defendendo que a decisão do STF opera efeitos retroativos (
novatio legis in mellius
) e
erga omnes
, resultando na descriminalização da conduta e na impossibilidade de o sistema de justiça criminal impor sanções, sob pena de violação ao princípio da legalidade e criação de procedimento híbrido não previsto em lei.

O Ministério Público atuante nesta Turma Recursal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, tanto os objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e inexistência de fatos impeditivos) quanto os subjetivos (legitimidade e interesse recursal), CONHEÇO do recurso interposto.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise das consequências jurídicas imediatas do julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 506 da Repercussão Geral) sobre os processos em curso que versam sobre o porte de
Cannabis sativa
para consumo pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do Tema 506, fixou tese jurídica vinculante que alterou substancialmente o tratamento legal conferido ao porte de maconha para uso próprio. Entretanto, é imperioso destacar que a Corte Constitucional não legalizou a conduta, tampouco retirou do Estado o poder de sancioná-la, ainda que tenha afastado a natureza penal da infração.

A Tese fixada no Tema 506 estabelece,
in verbis
:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Da leitura atenta do precedente vinculante, extraem-se duas conclusões inafastáveis que devem nortear a decisão neste caso concreto:

1.

Manutenção da Ilicitude Extrapenal:
A conduta de portar maconha para consumo pessoal continua sendo ilícita. Houve uma descriminalização formal, mas não a abolição total da ilicitude. O Estado mantém o interesse e o dever de aplicar as medidas de caráter educativo e de advertência (art. 28, I e III, da Lei de Drogas), visando à saúde pública.

2.

Competência e Procedimento:
O STF estabeleceu uma regra de transição expressa. Para evitar um vácuo jurídico e a impunidade administrativa enquanto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não regulamenta o novo rito, determinou-se que os Juizados Especiais Criminais continuam competentes para processar tais feitos. A diferença crucial é que o procedimento deve tramitar despido de natureza penal (sem gerar reincidência, maus antecedentes ou possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade).

No caso em tela, o recorrido foi flagrado com 6,3g de maconha, quantidade muito inferior ao parâmetro de 40g estabelecido pelo STF para a presunção relativa de uso pessoal. Não há nos autos elementos que indiquem a traficância. Portanto, enquadra-se perfeitamente na hipótese do Tema 506.

A decisão de origem, ao determinar o arquivamento do feito após extinguir a punibilidade, ignorou a parte final da tese do STF que comanda a aplicação das sanções administrativas. O reconhecimento da atipicidade penal não autoriza,
per se
, a inação do Estado quanto à ilicitude administrativa remanescente, sob pena de descumprimento da própria decisão da Corte Suprema que visou equilibrar a despenalização com a manutenção de políticas de prevenção e educação.

Nesse sentido, colaciono precedente recente desta própria Turma Recursal:

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE INFERIOR A 40 GRAMAS. TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. ILÍCITO EXTRAPENAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES DE NATUREZA NÃO PENAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por portar 34,00g (trinta e quatro gramas) de maconha para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o porte de maconha para consumo pessoal caracteriza infração penal, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 506; (ii) determinar se, no caso concreto, deve ser extinta a punibilidade do réu e substituída a condenação penal por sanções extrapenais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 506, reconheceu que o porte de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para consumo pessoal, sem elementos indicativos de mercancia, não configura infração penal.

4. A quantidade apreendida com o réu (34 gramas), aliada à ausência de elementos que indiquem intuito de mercancia, enquadra-se na hipótese de atipicidade penal da conduta reconhecida pelo STF.

5. Embora a conduta não constitua infração penal, permanece como ilícito extrapenal, sujeito às sanções de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

6. O Supremo Tribunal Federal excluiu expressamente a possibilidade de aplicação da sanção prevista no inciso II do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (prestação de serviços à comunidade), limitando as consequências extrapenais às medidas previstas nos incisos I e III.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação conhecido e provido para extinguir a punibilidade do réu. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para aplicação das medidas extrapenais cabíveis.

Tese de julgamento: "1. O porte de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para consumo pessoal, sem indícios de mercancia, não constitui infração penal, nos termos do Tema no 506 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nessas hipóteses, a conduta deve ser tratada como ilícito extrapenal, sujeita apenas às sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, previstas no artigo 28, incisos I e III, da Lei no 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 11.343/2006, art. 28, I e III; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 635.659, Tema no 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJMT, N.U 0003227-67.2018.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 03.04.2025. (N.U 1009161-21.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025

Portanto, a sentença merece parcial reforma não para restabelecer a persecução penal
stricto sensu
, mas para determinar que o feito prossiga no Juizado de origem como procedimento de natureza não penal, visando à aplicação das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei no 11.343/2006, em estrita obediência ao comando da tese firmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para DETERMINAR o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito, o qual deverá tramitar sob natureza não penal, visando exclusivamente à aplicação das sanções administrativas (advertência e medida educativa) previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei no 11.343/2006, conforme diretrizes fixadas no Tema 506 do STF.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, Data do Julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026